Tribunal: STF
Processo: Ext 610
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
EMENTA: Extradição
          -  No  caso,  estao  preenchidos  os  requisitos  formais e
materiais necessarios a concessão da extradição.
          -  Embora  não  constem dos  autos  os  dispositivos legais
alemaes  concernentes a prescrição, e dispensavel a diligencia para a
sua apresentação, porquanto, no caso, e manifesta a não ocorrencia da
prescrição dado que a pena minima para roubo grave (como e o em que o
autor ou qualquer co-autor se utiliza de arma de fogo) e de 5 (cinco)
anos, e a data do fato e 22.07.91, há menos, portanto, de tres anos.
          Extradição deferida.